Tribunal: TJMT
Processo: 1002106-85.2021.8.11.0005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002106-85.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA - CNPJ: 01.658.426/0001-08 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 630.023.536-04 (APELANTE), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Bancário – Recurso de Apelação Cível – Ação Monitória fundada em contrato bancário de novação – Pretendida revisão dos Contratos Anteriores – Impossibilidade - Inovações substanciais na operação bancária inadimplida – demonstração da evolução do débito – ausência de comprovação do excesso de cobrança – sentença confirmada –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação Monitória proposta por Cooperativa de Crédito que visa receber saldo pendente de operação bancária de novação de dívidas pretéritas.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar se é aplicável o Verbete n. 286 da Súmula do STJ ao caso; (ii) analisar se houve comprovação do excesso de cobrança e se (iv) é caso de produção perícia contábil.

III. Razões de decidir

3. Se
valor cobrado pela instituição bancária está de acordo com o demonstrativo de evolução do débito que instruiu a inicial, é desnecessária a perícia contábil, dada a completa ausência de indícios de abusividade ou erro de cálculo no valor indicado pela credora, o que também incumbia ao mutuário demonstrar, conforme exige o comando do artigo 702, § 2o, do Código de Processo Civil.

4.
Diante das peculiaridades do caso concreto, não há falar em aplicabilidade do Verbete de Súmula do STJ n. 286. Isso porque a renegociação importou em novação dos débitos anteriores, sem a preservação de condições precedentes, ou seja, com inovações substanciais no campo da livre vontade das partes.

5.

Se
o próprio mutuário afirma que a operação bancária que instrui a Monitória é objeto de novação de dívidas pretéritas, significa que os contratos anteriores perderam sua eficácia, não sendo mais exigível suas apresentações.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. N
ão incide o Verbete de Súmula do STJ n. 286 quando a operação bancária que instrui a Monitória importou em novação dos débitos anteriores, sem a preservação de condições precedentes, ou seja, com inovações substanciais no campo da livre vontade das partes.
2.
Se o devedor não concorda com a cobrança de determinado encargo, deve trazer fundamento capaz de confrontá-lo com a indicação do montante que entende certo, pois não bastam as impugnações genéricas e desprovidas de embasamento”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
artigo 700, inciso I, §§ 2o e 3o
.

Jurisprudências relevante citadas
: STJ,
Verbetes de Súmula do STJ n. 286 e n. 300, AgInt no AREsp 2022105/MS
; TJMT, Agravo de Instrumento no
RAI 1023474-63.2024.8.11.0000
; TJSP,
Apelação Cível 1016896- 98.2023.8.26.0001.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1002106-85.2021.8.11.0005

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Wellington Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que rejeitou os Embargos à Monitória opostos em face de
COOPERFORTE – Cooperativa
de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda.

O Juiz de 1o grau constituiu, de pleno direito, o crédito originário do Contrato Bancário n. 4573552/19, no valor de R$ 28.623,10 (vinte e oito mil seiscentos e vinte e três reais e dez centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação.

Ao final, compeliu o Apelante a arcar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em sede de preliminar, o Apelante impugnou a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. No entanto, em comportamento contraditório, recolheu o preparo (ID 259244391), dando causa à perda do objetivo pretendido.

Quanto ao mérito, repetiu os mesmos argumentos expostos nos Embargos Monitórios.

Afirmou que a Cooperativa Apelada é carecedora da ação porque não instruiu a inicial com os contratos anteriores à novação da dívida bancária, que é o objeto da Monitória, o que afrontaria o Verbete de Súmula do STJ n. 286, já que é direito do mutuário avaliar todos os encargos cobrados nas operações anteriores.

Aduz que foi cerceado no direito de defesa, uma vez que não teve a chance de avaliar, com detalhe, todos os consectários cobrados nos empréstimos que antecederam à novação do débito bancário.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de acolher o pedido apresentado nos Embargos Monitórios e, de conseguinte determine que a Cooperativa traga para o bojo do processo os contratos anteriores ao débito exigido.

Contrarrazões no ID 259244398.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A COOPERFORTE –
de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda. ajuizou a Ação Monitória em face de
Wellington Silva,
fundada no Contrato Bancário n. 4573552/19, aderido em
27/06/2019
, no valor de R$ 30.724,16 (trinta mil setecentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos), em que o mutuário assumiu o compromisso de pagar a dívida em 72 (setenta e duas) parcelas iguais de R$ 753,48 (setecentos e cinquenta e três mil e quarenta e oito centavos).

Afirmou que o Apelante deixou de honrar algumas prestações que, atualizadas em
27/08/2021
, perfaziam o montante de
R$ 28.623,10 (vinte e oito mil seiscentos e vinte e três reais e dez centavos).

A inicial veio instruída com: (i) o Contrato de Relacionamento para Créditos e Investimentos, (ii) o Cadastro de Associado, (iii) o Contrato de Mútuo
n. 4573552/19, objeto da monitória, (iv) o extrato bancário com a evolução da dívida, (v) o cálculo da multa de 2% e (vi) os documentos constitutivos da Cooperativa.

Citado, o Apelante opôs Embargos Monitórios e, como questão preliminar, aduziu que a Cooperativa é carecedora da ação.

Embasou a argumentativa no fato de não ter juntado o extrato contendo toda a evolução da dívida, a começar do primeiro empréstimo tomado.

Afirmou que dos
R$ 30.724,16 (trinta mil setecentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos) emprestados, a quantia de R$ 24.036,60 (vinte e quatro mil e trinta e seis reais e sessenta centavos) fora utilizada para amortizar dívidas pretéritas (amortização feita em 27/06/2019), e que somente o restante, na importância de R$ 6.470,25 (seis mil quatrocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), foi creditado na sua conta corrente.

Requereu a emenda da inicial, a fim de que a Cooperativa trouxesse todas as operações que antecederam à operação bancária que instrui esta monitória, por se tratar de novação, uma vez que faz jus à revisão dos encargos outrora pactuados, conforme autoriza o Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, redarguiu que tem direito de revisar os contratos bancários celebrados antes da
Novação n. 4573552/19, firmada em 27/06/2019, consoante autorizado pelo Verbete de Súmula do STJ n. 286, que diz: “
a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
”.

Questionou a cobrança do seguro prestamista, ao argumento de que não contratou tal produto bancário e que há cobrança de juros em duplicidade, de maneira que seria imprescindível a realização de perícia contábil.

No mais, suscitou excesso de cobrança e que, na verdade, a Cooperativa deve restituir para o Apelante a quantia de R$ 11.598,37 (onze mil quinhentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos). Todavia, não juntou o cálculo para justificar tal devolução de valores.

Em vista disso, pugnou pela improcedência do pedido monitório e pela condenação do Apelado no ônus de sucumbência.

Encerrada a instrução, foi prolatada a sentença recorrida, na qual o Juiz da causa constituiu, de pleno direito, o crédito originário do contrato bancário firmado em 27/06/2019,
acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) a contar da citação, até a data do pagamento.

Inconformado, o Apelante repetiu, basicamente, os mesmos argumentos vertidos nos Embargos Monitórios, em especial que a Cooperativa é carecedora da ação porque não juntou todos os contratos bancários que deram causa à renegociação firmada em 27/06/2019.

Aduziu que a relação é de consumo, que foi cerceado no direito de defesa em razão do julgamento antecipado sem a chance de produzir prova pericial.

Afirmou que a Cooperativa juntou parte do extrato bancário, pois remanesce a evolução das dívidas anteriores.

Sustentou que não há como verificar os critérios de atualização do débito para entender como a Cooperativa alcançou o valor pretendido e que deve ser observado o Verbete de Súmula do STJ n. 286, que permite a discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.

Suscitou, mais uma vez, que há onerosidade excessiva na cobrança e que deve ser reconhecida a nulidade contratual porque há hiato entre os contratos originários da renegociação e o valor vindicado na Monitória.

É certo que a responsabilidade civil do Banco é objetiva; no entanto, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para obter vantagem indevida, muito menos para tentar ludibriar o julgador com argumentos frágeis e rasos, não podendo ser usado como escudo para qualquer tipos de desajustes contratuais.

Assim, inobstante a flexibilização do ônus de prova previsto no artigo 6o inciso XIII, do CDC em razão da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos desconstitutivos, extintivos ou modificativos do direito vindicado pela Instituição de Crédito.

Com efeito, à luz do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, “
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”
.

Diante disso, não há falar em falta de título ou em dívida ilíquida, incerta ou inexigível, pois a relação entre as partes é incontroversa e a dívida encontra-se fundada em instrumento próprio, que contém previsões claras e bastantes para permitir o cálculo do valor efetivamente devido.

Ainda nesse particular, não custa reforçar o teor do Verbete de Súmula do STJ n. 300, que diz que "
o instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial
".

Conforme observado pelo Juiz singular, o valor cobrado pela instituição bancária está de acordo com o demonstrativo de evolução do débito que instruiu a exordial (ID 259244337), o que revela a desnecessidade da perícia contábil, dada a completa ausência de indícios de abusividade ou erro de cálculo no valor indicado pela Cooperativa credora, o que também incumbia à parte Apelante demonstrar, nos exatos termos do artigo 702, § 2o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
".

Em verdade, no caso, incide a previsão do § 3o do mesmo artigo acerca da rejeição liminar dos embargos, uma vez que o Apelante não juntou a memória do cálculo que reputa correto:

"
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso
."

Importante anotar o Apelante não impugnou de maneira específica o cálculo apresentado pela Apelada. Apenas limitou-se a reclamar da cobrança do seguro prestamista e que havia cobrança de encargos em duplicidade.

Ora, se não concordou com a cobrança de determinado encargo, deveria ter trazido fundamento capaz de confrontá-lo com a indicação do montante que entende certo, de maneira que não bastam as impugnações genéricas e desprovidas de embasamento.

Por fim, diante das peculiaridades deste caso concreto, não há falar em aplicabilidade do Verbete de Súmula do STJ n. 286.

A uma, porque as impugnações opostas são insuficientes para afastar a certeza, a exigibilidade e a liquidez do título. A duas, porque a renegociação importou em novação dos débitos anteriores, sem a preservação de condições precedentes, ou seja, com inovações substanciais no campo da livre vontade das partes.

Nesse sentido, está a jurisprudência do STJ, a exemplo do julgado abaixo:

"
A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ.

Nesse caso, torna- se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito
." (
STJ
-
AgInt no AREsp 2022105/MS
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julgado aos 13/06/2022).

Os Tribunais de Justiça trilham no mesmo caminho, a exemplo do julgado do Estado de São Paulo:

EMBARGOS A EXECUÇÃO Sentença que acolheu os embargos. Pretensão do exequente de reforma. ADMISSIBILIDADE.

Existência da relação subjacente incontroversa e ausência de pagamento do débito previsto em instrumento particular de confissão de dívida. Ausência de irregularidade na cobrança do valor estampado no título executivo. Desnecessidade de apresentação dos contratos subjacentes quando evidenciado o intuito de novar.

Súmula 286 do STJ não aplicável ao caso concreto, consoante entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Revisão dos contratos originários que, se o caso, deve ser pleiteada em ação própria
. RECURSO PROVIDO. (TJSP -
Apelação Cível 1016896- 98.2023.8.26.0001;
Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2024).

Neste Tribunal de Justiça, a matéria está assim sedimentada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS CONTRATOS ORIGINAIS ANTERIORES À NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO FUNDADA NA SÚMULA 286 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DE NOVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS PRIMITIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "A ocorrência de novação, formalmente reconhecida e expressamente consignada no título executivo, afasta a aplicação da Súmula 286 do STJ e dispensa a apresentação dos contratos anteriores, uma vez que as obrigações preexistentes são extintas e substituídas por nova relação jurídica."
(
TJMT - RAI 1023474-63.2024.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

No caso, o próprio Apelante afirma que a operação bancária que instrui a Monitória é objeto de novação de dívidas pretéritas, o que significa que os contratos anteriores perderam sua eficácia, não sendo mais exigível suas apresentações.

A meu ver, a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito de credora, fato incontroverso que dispensa maiores digressões, sobretudo por se tratar de tema recorrente nesta Câmara.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida ou excessiva.

Dessa forma, confirmo a sentença em todos os seus termos, razão por que
nego provimento
ao recurso.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) da condenação (e não da causa, como fixado na sentença), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025